Tribunal: STF
Processo: ARE 814641
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL: INCORPORAÇÃO. LEI MUNICIPAL N. 6.817/2009. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.